Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. COLONOSCOPIA. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO. RISCO DE SEPSE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos no 0700770-92.2024.8.07.0016, processo que tramita perante o 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal. O agravante afirma que possui 25 anos de idade e foi diagnosticado com DOENÇA DE CROHN, e apresenta fístulas perianais, além de sintomas severos: diarreia crônica, imunossupressão, infecção frequente nas fístulas e risco de sepse. Pede o deferimento da antecipação de tutela recursal a fim de que o Ente Distrital disponibilize à agravante, no prazo de dez dias, o exame de COLONOSCOPIA, ou, no caso de impossibilidade, que seja o tratamento executado por iniciativa privada às expensas do Réu. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.

II. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.

III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." O relatório médico da rede pública (ID no 55596379) é claro quanto ao quadro urgente do agravante, enfatizando que a não realização imediata do exame requisitado pelo médico impede o tratamento da enfermidade de forma adequada, gerando risco de sepse. Por fim, o relatório do SISREG III classifica o risco da agravante como AMARELO, ou seja, o caso da agravante é de urgência. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A solicitação foi incluída no SISREG III em 31/10/2023. Assim, dos relatos médicos se denota, sem maiores esforços interpretativos, a grave omissão estatal, a presença do justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, ao tempo em que exprime, ainda, verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento meritório, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.153/2009.”

IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis à saúde da paciente e da probabilidade do direito.

V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, ao exame denominado COLONOSCOPIA, nos termos da prescrição médica, seja na rede pública ou, às suas expensas, na rede privada, inclusive sob pena de sequestro de verbas públicas segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem apresentados.

VI. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.